Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia superior conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
2. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil.
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
4. Não há relação de consumo entre seguradora e concessionária de serviços públicos de energia elétrica. A autora/seguradora visa o ressarcimento do valor despendido para cobertura de dano elétrico em eletrodomésticos do segurado. Todavia, não adquiriu nem é destinatária final dos serviços oferecidos pela ré/concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput, do CDC). Ademais, não há desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
5. A incidência do CDC, no caso, decorre da relação originária entre segurado e concessionária. O debate sobre o direito ao ressarcimento de valores pagos ao condomínio envolve – indiretamente – a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor, mas – somente por esse fato – não transforma a seguradora em consumidora. A sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil, não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora.
6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, independe da existência de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
7. Embora objetiva, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos depende da comprovação da existência de conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade entre eles.
8. Na hipótese, a autora/seguradora não comprovou o nexo causal entre o dano elétrico ocorrido nos eletrodomésticos do segurado e a atividade da ré/concessionária. O laudo técnico juntado aos autos não vincula o dano ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Menciona apenas que “foi constatado que devido a descarga elétrica magnética ocasionado por raio durante forte chuva ocorrida no dia 13 de novembro de 2022 conforme informado pelo cliente onde todo o sistema de monitoramento parou de funcionar.”.
9. Ausente o nexo causal entre o dano e o serviço público prestado, deve ser afastada a responsabilidade civil da concessionária.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.